Tribunal: TJMT
Processo: 1009213-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009213-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO LUIZ BENTO - CPF: 172.403.871-00 (AGRAVANTE), HILHO HUNGRIA DE CARVALHO - CPF: 000.602.541-22 (AGRAVADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Interdito Proibitório. Tutela de Urgência. Posse. Ameaça de Turbação ou Esbulho. Requisitos Comprovados. Presença dos Pressupostos do Artigo 300 do CPC. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que concedeu tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório, ajuizada com o objetivo de resguardar a posse de imóvel rural diante de ameaça decorrente da construção de nova cerca por confrontante, com avanço sobre área já ocupada. A decisão agravada determinou a abstenção de novos atos invasivos e o restabelecimento da cerca nos marcos originais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de urgência, em especial no que se refere à comprovação da posse legítima, mansa e pacífica sobre a área litigiosa e eventual e o justo receio de ser molestado na posse do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência deve deferia sempre que estiverem presentes os elementos que demonstrem cumulativamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC).

4. A Ação de Interdito Proibitório exige do Autor a prova da posse anterior mansa e pacífica e o justo receio de ser molestado na posse do imóvel, nos termos do artigo 567, do CPC.

5. No caso, os documentos juntados, especialmente fotografias e demais elementos colhidos na audiência de justificação prévia, comprovam a posse legítima do Agravado sobre o imóvel, bem como a existência de ameaça concreta por parte do Agravante. Por outro lado, a alegação do Agravante de que teria direito ao reposicionamento da cerca com base em acordo verbal não foi demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório exige prova inequívoca da posse anterior legítima e do justo receio de turbação ou esbulho iminente."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 567 e 561.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009213-59.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sebastião Luiz Bento
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório n. 1005825-46.2024.8.11.0013
deferiu o pedido liminar formulado por
Hilho Hungria de Carvalho
.

A Juíza singular

deferiu a ordem e impediu o Agravante de invadir o imóvel objeto da lide, cortar cercas ou construir qualquer estrutura dentro da área, assim como ordenou a remoção das estacas já fincadas, a fim de restabelecer a cerca e os marcos originais, no prazo de 10 (dez) dias.

O Agravante alega que tem legitimidade para reposicionar os marcos divisórios em razão de existência de contrato verbal celebrado com o antigo proprietário do imóvel.

Assegura que a área em litígio não integra o imóvel do Agravado; trata-se de pequena faixa de terra, cerca de 11 (onze) metros que, embora nunca tenha lhe pertencido, era utilizada de forma precária, por mera tolerância.

Defende a inexistência de risco de dano irreparável ao Agravado, diante da manutenção da cerca construída, pois a área em disputa é irrisória e o litígio não impede o uso substancial da propriedade.

Busca o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 283014851).

Contraminuta juntada no Id. 284808390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido
Hilho Hungria de Carvalho
ajuizou Ação de Interdito Proibitório em desfavor do Recorrente
Sebastião Luiz Bento
, com o objetivo de resguardar a posse do imóvel rural denominado “Sítio Paraíso”, com área total de 22,8022 hectares, situado na Gleba Cerro Azul, Município de Pontes e Lacerda/MT.

Alegou que exerce posse legítima sobre a área desde 2011, em razão de Escritura Pública de Compra e Venda, e que a ameaça à sua posse teve início quando o Recorrente, confrontante por três lados da propriedade, passou a questionar os limites da área e, sem autorização, invadiu o local e iniciou a construção de nova cerca, avançando em cerca de 11 (onze) metros para o interior do seu imóvel.

Após audiência de justificação prévia, a Juíza singular deferiu a proteção possessória e determinou que o Agravante se abstivesse de invadir o imóvel, cortar cercas ou construir qualquer estrutura na área pertencente ao Agravado. Ordenou, ainda, a remoção das estacas já fincadas, de forma a restabelecer a cerca nos marcos originais.

Inconformado com a decisão, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento. Sustenta que é possuidor da área objeto da lide, a qual adquiriu de Antônio Rodolfo Remedi.

Alega que, à época da aquisição, foi informado de que a cerca divisória não coincidia com os marcos descritos no memorial descritivo, razão pela qual poderia, a qualquer tempo, reposicioná-la aos limites formais da propriedade.

Afirma que, ao adquiri a área remanescente, o Agravado foi informado de que o Recorrente estava autorizado a reposicionar a cerca e avançar cerca de 11 (onze) metros para alinhar os marcos com as delimitações constantes das respectivas escrituras.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso específico do interdito proibitório, o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, pode requerer ao Juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório. Para tanto, é indispensável que o Autor prove a sua posse, a ameaça de turbação ou esbulho, a data desse ato e a continuação da sua posse (artigos 567 e 561, ambos do CPC).

Na hipótese, os documentos apresentados pelo Agravado, especialmente as fotos da construção de nova cerca sobre área litigiosa, aliados aos elementos colhidos na audiência de justificação, demonstram, de forma suficiente, a posse legítima e a ameaça concreta, o que autoriza a concessão da proteção possessória.

Por outro lado, a alegação do Agravante de que existe acordo verbal que autoriza o reposicionamento dos marcos ou a utilização precária da área pelo Agravado, não encontra amparo nos autos. Não há mínimos indícios de que esse ajuste tenha existido, nem prova documental que suporte essa narrativa.

Aliás, cumpre destacar que eventual tolerância pretérita não configura renúncia à posse, tampouco autoriza a invasão unilateral sem chancela judicial ou contratual.

Diante disso, demonstrada a posse do Agravado, a turbação recente e o justo receio de nova violação, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência, que visa resguardar a situação fática preexistente até o deslinde da demanda.

Ressalto, ainda, que a medida liminar é reversível, motivo pelo qual pode ser revista caso, ao final, fique demonstrado o direito possessório do Agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025